Tribunal: TJMT
Processo: 0000787-67.2010.8.11.0108
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000787-67.2010.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDRE VIDA - CPF: 003.103.231-18 (APELANTE), KARLA PEREIRA LIMA DOS SANTOS - CPF: 703.087.641-53 (ADVOGADO), AMANDA PINTO DE SOUZA - CPF: 046.311.591-03 (ADVOGADO), YGOR COELHO CANO DE MORAES SOUZA - CPF: 052.871.521-67 (ADVOGADO), COELHO E SETTE LTDA - ME - CNPJ: 05.514.921/0001-96 (APELADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE EGRAMPHONTE COELHO - CPF: 118.798.367-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO JUÍZO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto incidente de habilitação de crédito trabalhista, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição (certidão de crédito atualizada) e inércia da parte, não obstante a existência de decisão anterior que havia deferido a produção de prova pericial contábil.

Requerimentos do recurso: (i) acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa; e (
ii
) retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a realização da perícia ou concessão de prazo para juntada de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a extinção do processo, por ausência de documento e inércia, configura nulidade quando há decisão anterior deferindo perícia para apuração do valor e ausência de intimação para sanar o vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conduta do juízo que defere a produção de prova pericial para a apuração do valor do crédito e, posteriormente, extingue o feito sob o fundamento de que a parte não apresentou o cálculo ou documento indispensável, viola a proibição do comportamento contraditório (
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
) e os princípios da cooperação e da confiança legítima, previstos nos
arts
. 6o e 10 do Código de Processo Civil.

A extinção do processo por ausência de documentos indispensáveis ou inépcia exige a prévia intimação da parte para sanar o vício, nos termos do art. 321 do CPC. De igual modo, a extinção por abandono da causa demanda a intimação pessoal da parte, conforme art. 485, § 1o, do CPC, providências não observadas na origem.

O eventual encerramento da falência por ausência de ativos não convalida o vício da sentença e não retira o interesse de agir do credor, que possui direito ao reconhecimento do crédito e à formação do título executivo para fins de responsabilidade futura do falido, nos termos do art. 158 da Lei n. 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANDRÉ VIDA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tapurah
, nos autos do Incidente de Habilitação de Crédito (Id. 333681870), que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (ausência de título líquido e certo/inércia da parte).

Em suas razões recursais (Id. 333681872), o Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa e cerceamento de defesa. Argumenta que o Juízo a quo deferiu a produção de prova pericial contábil para apuração do valor do crédito (decisão de Id. 333681856), tendo o Apelante apresentado quesitos e pedido de gratuidade de justiça tempestivamente. Alega que a extinção do feito por suposta inércia ou falta de documentos, logo após o deferimento da perícia e sem prévia intimação pessoal ou oportunidade de regularização (art. 321, CPC), configura
comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) e violação ao devido processo legal.

A Administradora Judicial, em contrarrazões (Id. 333681875), pugna pelo desprovimento do recurso, informando que a falência foi encerrada por sentença em 03/10/2025 (falência frustrada por ausência de bens), o que acarretaria a falta de interesse de agir superveniente, além de reiterar que a liquidação do crédito deve ocorrer na Justiça do Trabalho.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 338429890), opinou pelo provimento do recurso, reconhecendo a nulidade da sentença por comportamento contraditório do juízo e ausência de intimação prévia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por ANDRÉ VIDA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tapurah
, nos autos do Incidente de Habilitação de Crédito (Id. 333681870), que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (ausência de título líquido e certo/inércia da parte).

De início, defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao Apelante para fins de processamento deste recurso, considerando a presunção de hipossuficiência não elidida e o pedido formulado na origem ainda não apreciado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem.

O cerne da questão reside em verificar o acerto da sentença que extinguiu a habilitação de crédito por ausência de documentos essenciais (certidão atualizada) e inércia qualificada, não obstante haver decisão anterior deferindo perícia contábil.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença merece ser anulada, em consonância com o parecer ministerial.

O histórico processual revela um evidente
error
in procedendo
e comportamento contraditório do Juízo de origem, que violou os princípios da cooperação, da confiança e da não surpresa (
arts
. 6o e 10 do CPC).

Vejamos a cronologia:

O Autor instruiu o pedido com documentos, incluindo certidão de crédito trabalhista emitida em 2015 (Id. 333680498) e sentença trabalhista (Id. 333680497).

Em 30/01/2024, o Juízo determinou que a parte apresentasse o valor atualizado (Id. 333681850).

Em 05/03/2024, o Autor peticionou requerendo a remessa dos autos ao perito judicial para elaboração dos cálculos, dada a complexidade (Id. 333681853).

Em 08/07/2024, o Juízo deferiu o pedido, nomeando o perito Paulo Henrique
Egramphonte
Coelho e determinando a intimação das partes para apresentação de quesitos (Id. 333681856).

Em 24/02/2025, atendendo à intimação, o Autor apresentou quesitos e reiterou o pedido de justiça gratuita (Id. 333681868).

Surpreendentemente, em 03/10/2025, o Magistrado proferiu sentença extinguindo o feito por inépcia/ausência de pressupostos, argumentando que o credor falhou em colacionar a certidão atualizada e que tentou transferir o ônus ao perito.

Ora, se o Juízo entendia que a liquidação dependia exclusivamente de certidão da Justiça do Trabalho e que a perícia era incabível, deveria ter indeferido o pedido de perícia e concedido prazo para a juntada do documento correto, ou determinado
a
suspensão do feito (art. 6o, § 2o, da Lei 11.101/05).

Ao revés, o Juízo deferiu a perícia, criando na parte a legítima expectativa de que a apuração do quantum seria realizada por meio do auxiliar da
justiça nomeado
. A extinção abrupta do processo, sob o fundamento de que a parte não apresentou o cálculo que o próprio juízo havia autorizado ser feito por perito, configura comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico (
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
).

Ademais, a extinção por abandono ou inércia (art. 485, III, CPC) exigiria a intimação pessoal da parte (art. 485, § 1o, CPC), o que não ocorreu. Por outro lado, se a extinção se deu por ausência de pressuposto processual/documento indispensável (art. 485, IV, CPC), era imperativa a intimação prévia para sanar o vício, nos termos do art. 321 do CPC.

Quanto ao argumento da Apelada em contrarrazões de que a falência foi encerrada na mesma data da sentença recorrida (03/10/2025), gerando perda do objeto, entendo que tal fato não convalida o vício da sentença aqui atacada.

Embora o encerramento da falência por ausência de ativos (falência frustrada) possa, em tese, esvaziar a utilidade da habilitação para fins de recebimento imediato, o credor possui direito ao reconhecimento do seu crédito e à formação do título executivo para fins de responsabilidade futura do falido, nos termos do art. 158 da Lei no 11.101/2005.

A extinção anômala do incidente impediu a verificação da existência e do valor do crédito. Portanto, a sentença deve ser cassada para que o processo retome seu curso regular, cabendo ao Juízo de origem analisar a viabilidade do prosseguimento da habilitação diante do encerramento da falência (se tal encerramento transitou em julgado) ou determinar a realização da perícia/juntada de documentos conforme o rito processual adequado, mas jamais extinguir por "inércia" inexistente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU
PROVIMENTO ao recurso de Apelação para ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE, cassando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a apreciação do pedido de justiça gratuita formulado na origem e a continuidade da instrução processual (seja pela realização da perícia já deferida ou concessão de prazo para juntada de nova certidão), afastando-se a extinção por inércia ou ausência de pressuposto processual baseada nos fundamentos ora combatidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026